Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734332-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA AC 404 SANTA MARIA SUL – DF, que foram distribuídos a esta relatora em razão do acórdão de ID 35774144. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, a impetrante foi instada a se manifestar sobre a perda de interesse processual no presente mandado de segurança (ID 40629814), tendo decorrido em branco o prazo que lhe foi concedido (ID 41130840). É o relatório. Passo a decidir. Conforme destacado anteriormente (ID 40629814), a partir da leitura da inicial do mandado de segurança em comento, é possível depreender-se que o pedido formulado pela impetrante destinou-se a obrigar a autoridade coatora a não realizar demolições no quinhão 23, situado em Santa Maria/DF, em respeito às normas editadas para conter a pandemia de COVID-19. Antes da impetração, contudo, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, para obrigar o Distrito Federal a não efetuar demolições no quinhão 23, bem como com pedido de regularização da área, conforme petição inicial da ação de obrigação de fazer de no 0700096-16.2021.8.07.0018, que está em tramitação na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O pedido de tutela de urgência inicialmente foi indeferido. No entanto, no curso do referido processo, a autora, ora impetrante, ajuizou em 30/03/2022 ação cautelar incidental para obrigar o Distrito Federal a não efetuar demolições no quinhão 23 (ID 120119707 dos autos originários). O Juiz a quo deferiu o pedido para suspender as operações de remoção de pessoas da área ocupada pelos integrantes da autora, até a prolação da sentença (ID 120153208 dos autos de no 07000096-16). Foi interposto agravo de instrumento (autos no 0731486-24.2022.8.07.0000). O relator do agravo de instrumento, o des. Esdras Neves Almeida, fundamentou sua decisão esclarecendo que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021 deveriam vigorar até 31/10/2022, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Dessa forma, foi deferido parcialmente o pedido liminar para determinar que os efeitos da tutela provisória concedida na origem fossem estendidos até o dia 31/10/2022 (ID 138696575 dos autos originários). Nesse contexto, observou-se que o pedido postulado neste mandado de segurança foi objeto de tutela de urgência apresentada nos autos de no 0700096-16.2021.8.07.0018, visando impedir que sejam realizadas demolições no quinhão 23 de Santa Maria/DF. Houve, então, decisão proferida em favor da impetrante, autora do referido processo, determinando a suspensão das demolições, pois os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021 deveriam vigorar até 31/10/2022, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Assim sendo, a impetrante postulou neste mandado de segurança medida que já lhe fora assegurada nos autos da ação de obrigação de fazer. Por conta disso, a impetrante foi instada a se manifestar sobre a perda do interesse de agir, mas se manteve, todavia, inerte. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda de interesse processual da impetrante, visto que, ao que consta dos autos, o pedido deduzido no presentemandamus não se mostrou necessário ou útil à associação impetrante em razão do deferimento da medida postulada em outro processo. Ante o exposto, em virtude da perda do interesse de agir, julgo o extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), razão pela qual, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO a segurança vindicada. Custas, caso se verifiquem, pela impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora